Tribunal: TJSP
Processo: 0046227-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização por dano material e moral (autor transportado em ambulância que passou violentamente por lombada, causando danos ao autor) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 33a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Dúvida de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização por dano material e moral (autor transportado em ambulância que passou violentamente por lombada, causando danos ao autor) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 33a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Dúvida de competência suscitada pela 11a Câmara de Direito Privado ao fundamento de tratar-se de matéria cuja competência para julgamento é da Seção de Direito Público – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que se situa no âmbito do direito privado (reparação de danos ocasionados pelas rés em razão da suposta inobservância do dever de cuidado em contrato de transporte de passageiros – ambulância) – Inexistência de interesse público envolvido, pouco importando a qualidade das partes (no caso, uma pessoa jurídica de direito público, a Municipalidade de Artur Nogueira) - Questão examinada que diz respeito à responsabilidade civil do transportador (natureza de contrato de transporte de passageiros), já que a autora alega ter sofrido danos enquanto era transportada por ônibus (ambulância) pertencente à concessionária contratada pelo Município de Artur Nogueira, que passou violentamente por lombada e causou prejuízos à demandante - Competência da Seção de Direito Privado II – Art. 5°, inciso II.1, da Resolução n° 623/2013 – Dúvida de competência julgada procedente e declarada a competência da 11a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0046227-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é suscitante 11a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito e declararam a competência da 11a Câmara de
Direito Privado, V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, ANDRADE NETO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
2
VOTO No: 41106
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0046227-87.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Artur Nogueira
SUSCITANTE: 11a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 33a Câmara de Direito Privado
INTERDAS.: Clarice Peres da Silva (A), Cidade das Flores Tranportes
Ltda. Me e Município de Artur Nogueira (R)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação
interposta em ação de indenização por dano material e moral
(autor transportado em ambulância que passou violentamente
por lombada, causando danos ao autor) - Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 33a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa
para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a Dúvida de
competência suscitada pela 11a Câmara de Direito Privado ao
fundamento de tratar-se de matéria cuja competência para
julgamento é da Seção de Direito Público Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria Litígio que se situa no
âmbito do direito privado (reparação de danos ocasionados
pelas rés em razão da suposta inobservância do dever de
cuidado em contrato de transporte de passageiros

ambulância) Inexistência de interesse público envolvido,
pouco importando a qualidade das partes (no caso, uma pessoa
jurídica de direito público, a Municipalidade de Artur
Nogueira) - Questão examinada que diz respeito à
responsabilidade civil do transportador (natureza de contrato de
transporte de passageiros), já que a autora alega ter sofrido
danos enquanto era transportada por ônibus (ambulância)
pertencente à concessionária contratada pelo Município de
Artur Nogueira, que passou violentamente por lombada e
causou prejuízos à demandante - Competência da Seção de
Direito Privado II Art. 5°, inciso II.1, da Resolução n°
623/2013
Dúvida de competência julgada procedente e
declarada a competência da 11a Câmara de Direito Privado, a
Suscitante.
1. Trata-se de conflito (dúvida) de competência
suscitado pela Colenda 11a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Walter Fonseca, desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
340/346), sendo Suscitada a Colenda 33a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
3
Relator o Desembargador Sá Duarte (fls. 330/332), nos autos das
apelações de no 1000266-24.2014.8.26.0666, interpostas por Clarice
Peres da Silva e Cidade das Flores Transportes Ltda. Me e Município de
Artur Nogueira (cada uma das partes ofertou sua própria pretensão
irresignativa), em ação de indenização por dano material e moral
(autora alega que se encontrava em ambulância na qual o condutor
distraiu-se e passou violentamente por uma lombada, ocasionando-lhe
danos passíveis de indenização, fls. 01/18) movida por Clarice Peres da
Silva em face de Cidade das Flores Transportes Ltda. Me e Município de
Artur Nogueira, julgada procedente pela r. sentença de fls. 238/242,
para condenar as rés “(i) ao pagamento do valor de R$15.000,00 a título
de dano moral (...), (ii) a pagar à autora, a título de dano material, a
quantia de R$653,98 (...) e (iii) a pagar indenização a título de lucros
cessantes, que correspondem ao período de oito semanas” (fls. 242).
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 33a
Câmara de Direito Privado, Desembargador Sá Duarte (fls. 330), o
recurso não foi conhecido e determinou-se a remessa dos autos para
redistribuição a uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a, sob o
fundamento de que a ação versa sobre contrato de transporte de
passageiros, cuja “competência recursal pertence a uma das Câmaras
da Segunda Subseção de Direito Privado (...) conforme artigo 5o, II.1, da
Resolução no 623/2013, deste Tribunal” (fls. 330/332).
Redistribuída a apelação (fls. 336), a 11a Câmara de
Direito Privado, pelo v. acórdão de fls. 340/346, Relator o Exmo.
Desembargador Walter Fonseca, também declinou da competência, ante
o entendimento de que a autora era transportada por ambulância da
concessionária corré e que a responsabilidade das rés, dentre elas a
Municipalidade de Artur Nogueira, é objetiva, de modo que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
4
competência para processar e julgar o presente recurso é de uma das
Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da
Resolução no 194/2004, artigo 2o, inciso III, alínea 'a' e Provimento no
63/2004, Anexo I, Seção VII” (fls. 344), razão pela qual suscitou, ao
final, dúvida de competência.
Seguiu-se a distribuição do presente incidente para
este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado (fls. 299).
É o relatório.
2. O conflito (na verdade, dúvida) é de ser conhecido
em razão da divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e
julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em
razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, “narra a autora na petição inicial que
estava em ônibus pertencente à empresa corré [ambulância], que
prestava serviços ao Município de Artur Nogueira, realizando transporte
de pacientes para tratamento médico-hospitalar na unidade CAISM
UNICAMP, na Comarca de Campinas” (fls. 343) e que referido veículo,
por alegada desatenção do motorista, passou violentamente por uma
lombada, causando ferimento na 12a vértebra torácica da demandante.
Com base em tais fatos, pretende a autora ser
indenizada pelo dano material e moral que alega ter sofrido.
Como visto, a questão situa-se no âmbito do direito
privado (reparação de danos ocasionados pelas rés em razão da suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
5
inobservância do dever de cuidado em contrato de transporte de
passageiros)
não
havendo
interesse
público
envolvido,
pouco
importando a qualidade das partes (no caso, uma pessoa jurídica de
direito público, a Municipalidade de Artur Nogueira).
Nesse sentido registram-se precedentes análogos
oriundos do Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça em
que se decidiu que matéria envolvendo acidente com ambulância deve
ser analisada pela Seção de Direito Privado, sintetizados in verbis:
“Conflito de competência. Ação de indenização por
danos materiais hauridos de acidente de trânsito envolvendo veículo da
municipalidade. Responsabilidade civil. Tema que se inscreve no âmbito
de atribuições das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Alegada
prevenção em virtude de julgamento anterior pela 8a Câmara de Direito
Público que não se sustenta. Aplicação do artigo 105 do RITJ que se
restringe às hipóteses em que a primeira Câmara, que conheceu do
recurso, tenha competência para julgá-lo. Conflito procedente. Inteligência do artigo
5o, III.15,
da
Resolução
no
623/2013.
Competência da 34a Câmara de Direito Privado da Corte.” (TJSP-Órgão
Especial, Conflito de Competência no 0038937-89.2017.8.26.0000-São
Paulo, J. 27.09.2017, dp, vu, Rel. Des. SÉRGIO RUI, voto no 24918).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação
de danos, decorrentes de colisão de motocicleta com ambulância da
Prefeitura Municipal. Acidente de veículo. Demanda ajuizada com
fundamento na responsabilidade subjetiva (culpa) dos réus. Matéria
pertencente à Seção de Direito Privado (Subseção III). Resolução no
623/2013, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (item
III.15, do inciso III, do artigo 5o). Precedentes desta Corte de Justiça.
Fixação da competência da 25a Câmara de Direito Privado. Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
6
procedente.” (TJSP-Órgão Especial, Conflito de Competência no
0088223-41.2014.8.26.0000-Cardoso, J. 25.02.2015, dp, vu, Rel. Des.
TRISTÃO RIBEIRO, voto no 23313).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

'Ação
de
ressarcimento de prejuízos ocasionados por acidente de veículo
cumulada com danos materiais' - Acidente de trânsito envolvendo
ambulância da Prefeitura local - Nos termos da Resolução no 623/2013,
é competente a Subseção de Direito Privado III para o julgamento das
'ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam
respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo' - Conflito
julgado procedente, competente a Câmara suscitada (25a Câmara de
Direito Privado).” (TJSP-Órgão Especial, Conflito de Competência no
0020087-89.2014.8.26.0000-Serra Negra, J. 21.05.2014, dp, vu, Rel.
Des. JOÃO CARLOS SALETTI, voto no 22527).
Obtempera-se, por oportuno, que tais julgados
envolvendo acidentes de veículo com ambulâncias foram aqui
trasladados para reforçar que a competência para julgamento da
matéria é mesmo da Seção de Direito Privado.
Todavia, a questão ora examinada diz respeito à
responsabilidade civil do transportador (natureza de contrato de
transporte de passageiros), já que a autora alega ter sofrido danos
enquanto era transportada por ônibus (ambulância) pertencente à corré
Cidade das Flores Transportes Ltda. Me, empresa contratada pelo
corréu, Município de Artur Nogueira, que passou violentamente por
lombada e causou prejuízos à demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046227-87.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - Voto no 41106
7
Rectius, em se tratando de responsabilidade civil do
transportador (e não aquiliana), a competência para julgamento das
apelações manejadas na ação de indenização por dano material e moral
no 1000266-24.2014.8.26.0666 é da Segunda Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, com fulcro no
art. 5o, inciso II.1, da Res. 623/2013.
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do
CPC, 32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se
procedente o incidente (dúvida de competência) e declara-se competente
a 11a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte (Câmara
Suscitante) para julgar as apelações manejadas na ação de indenização
por dano material e moral no 1000266-24.2014.8.26.0666.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica